Tribunal: STF
Processo: AI 87257
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
GRATIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE UMA POR OUTRA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DIREITO ADQUIRIDO.
FALTA DE INTERESSE DO AGRAVANTE NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PAR-4. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR HAVER O DESPACHO
AGRAVADO TIDO COMO PREQUESTIONADA A QUESTÃO DO DIREITO ADQUIRIDO, E
A EXAMINADO A LUZ DO PAR-3. DO CITADO DISPOSITIVO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.